Tribunal: TJDFT
Processo: 0737737-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737737-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL PINHEIRO GODINHO AGRAVADO: ANTONIO CARLOS AQUINO BENJOINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL PINHEIRO GODINHO (requerido), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de ressarcimento dos valores e reparação por danos morais proposta por ANTÔNIO CARLOS AQUINO BENJOINO, processo no 0707068-61.2023.8.07.0008, na qual rejeitou a denunciação da lide, nos seguintes termos (ID 205353349 dos autos originários): “A parte ré requer a denunciação da lide de Josue Cardoso de Oliveira. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inviável a denunciação da lide nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas a pretensão do denunciante ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso ( AgInt no AREsp 1371445/SP , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 21/10/2019). No caso, o próprio réu denunciante foi peremptório em afirmar que adquiriu o veículo de Gabriel de Moura Lima Borges. Atribui a culpa pela anotação de penhora sobre o veículo a Josue Cardoso de Oliveira, em razão deste ter sido um dos donos anteriores do veículo. Conforme se depreende, o réu somente poderia denunciar à lide o alienante imediato, ou seja, Gabriel de Moura Lima Borges, sendo incabível a denunciação per saltum, apenas para se exonerar da responsabilidade pelo descumprimento da avença celebrada entre ele o autor. Rejeito, assim, a denunciação da lide. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Não há necessidade de produção de outras provas, além das já constantes dos autos, na medida em que o conjunto fático-probatório carreado aos autos contém extensa documentação capaz de formar a convicção para o deslinde da questão, afigurando-se inteiramente irrelevante para o equacionamento do conflito a dilação probatória. Anote-se conclusão para sentença. Intimem-se.” Inconformado, o requerido GABRIEL PINHEIRO GODINHO recorre. Em suas razões recursais (ID 63778398), narra ter adquirido, em 16/07/2021, o veículo objeto da demanda diretamente de Gabriel de Moura Lima Borges, pela importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Alega não conhecer o vendedor, pois a negociação do veículo se deu por meio da plataforma OLX, razão pela qual somente efetivou a compra do bem após promover a verificação da situação legal do veículo junto ao DETRAN-DF e constatar a inexistência de débitos e restrições judiciais sobre o bem, o que permitiu a transferência do veículo para o comprador, ora agravado, com emissão de um novo CRV (DUT). Informa que “foi realizada a devida vistoria no carro, e após 10 meses de uso em 05/04/2022, o Agravante vendeu o veículo objeto da lide ao Agravado, sem quaisquer restrições”. Aduz que a penhora e a restrição foram realizadas em 2023, quando o agravado já era proprietário do carro, sendo a causa da restrição um débito proveniente de uma execução do juízo trabalhista em nome de Josué Cardoso de Oliveira, que foi proprietário do veículo em 2020, com o qual nunca teve contato. Sustenta seu enquadramento como terceiro de boa-fé, pois não tinha conhecimento da propriedade de Josué Cardoso de Oliveira. Ressalta “que, na verdade, o denunciado foi a pessoa de Gabriel de Moura Lima Borges, alienante imediato, e não Josué Cardoso de Oliveira, como erroneamente restou consignado na decisão combatida, e que merece reforma, tendo em vista que não se trata de denunciação per saltum, como entendeu o magistrado a quo”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula “seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão de id. 205353349, proferida pelo juízo a quo, a fim de que seja acolhido o pleito de denunciação da lide e incluído no polo passivo da demanda a pessoa de Gabriel de Moura Lima Borges”. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, deflui-se das razões recursais que, em tese, a pessoa de Josué Cardoso de Oliveira foi quem deu causa a constrição judicial sobre o veículo objeto da lide, não tendo a pessoa de Gabriel de Moura Lima Borges, ora recorrente, participação no evento. Assim, em princípio, eventual deferimento da medida poderia causar tumulto processual, o que deve ser rechaçado. Isso porque, num juízo superficial, próprio para o momento, colhe-se que, em tese, o agravante não teria demonstrado o liame jurídico entre o terceiro denunciado e o bem objeto da ação, além de não ter trazido informações que viabilizasse a citação do suposto terceiro denunciado. Desse modo, denota-se que a demanda enseja maior percuciência, sobretudo, a ser realizada à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Ademais, nesta cognição sumária, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha o deferimento do pedido liminar, pois, em tese, o indeferimento da denunciação da lide não acarreta qualquer prejuízo ao agravante, pois, nos termos do art. 125, § 1o, do Código de Processo Civil, o direito regressivo poderá ser exercido por ação autônoma, caso venha se condenado. Trata-se de pretensão recursal que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, ressaltando-se que, na espécie, se cuida de recurso de rito célere. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, para que, querendo, apresente resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator